Tribunal: STJ
Processo: 0001262-55.2023.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834940 - PR (2025/0012758-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas, à pena de 01 ano
e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal em via pública,
argumentando que a fuga do agravante não justificaria a abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fuga do agravante ao avistar a viatura policial
configura justa causa para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a fuga do agravante, em contexto de operação policial
em área de alto índice de tráfico e homicídios, configura justa causa para a busca pessoal,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A alegação de que a fuga ocorreu por segurança pessoal, devido ao uso de viaturas
descaracterizadas, não foi aceita, pois demandaria reexame de provas, vedado em recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83/STJ foi justificada pela adoção do entendimento recente do STF,
que considera a fuga como fundada suspeita de prática de crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga do réu ao avistar a aproximação dos policiais configura justa causa
para busca pessoal sem mandado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CR/1988, art. 5o, XI.
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
Documento eletrônico VDA47966480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: da0f6be7-5ce7-4cab-8801-553d2951d302

julgado em 17.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 960.084/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
; o AgRg no HC n. 856.445/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
19/2/2025
Sexta Turma, julgado em
e AgRg no RHC n. 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares
23/9/2024
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: da0f6be7-5ce7-4cab-8801-553d2951d302

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834940 - PR (2025/0012758-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas, à pena de 01 ano
e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal em via pública,
argumentando que a fuga do agravante não justificaria a abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fuga do agravante ao avistar a viatura policial
configura justa causa para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a fuga do agravante, em contexto de operação policial
em área de alto índice de tráfico e homicídios, configura justa causa para a busca pessoal,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A alegação de que a fuga ocorreu por segurança pessoal, devido ao uso de viaturas
descaracterizadas, não foi aceita, pois demandaria reexame de provas, vedado em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

6. A aplicação da Súmula 83/STJ foi justificada pela adoção do entendimento recente do STF,
que considera a fuga como fundada suspeita de prática de crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga do réu ao avistar a aproximação dos policiais configura justa causa
para busca pessoal sem mandado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CR/1988, art. 5o, XI.
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 17.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 960.084/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
; o AgRg no HC n. 856.445/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
19/2/2025
Sexta Turma, julgado em
e AgRg no RHC n. 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares
23/9/2024
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR JOSÉ FERREIRA LOURENÇO
contra decisão monocrática deste Relator que, fundamentada no art. 253, parágrafo único, II, "b",
do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-
STJ, fls. 724-728).
A defesa reitera os argumentos expendidos nos embargos de declaração, no sentido
de que este Julgador não explicou de que forma a Súmula 83/STJ é aplicável ao caso, haja vista
que, apesar de existirem entendimentos no sentido da decisão embargada, a defesa também
trouxe recentes julgados das Cortes Superiores que mostram a possibilidade de que seja
reconhecida a nulidade da abordagem.
Sustenta a existência de entendimento jurisprudencial, segundo o qual, a simples
fuga por parte do indivíduo não justifica medida tão invasiva quanto à abordagem policial.
Ademais, esclareceu que, como se tratavam de viaturas descaracterizadas,
impossíveis de ser identificadas, o agravante empreendeu em fuga por sua própria segurança,
tendo em vista o contexto de violência na região.
Alega, por fim, que a decisão agravada mencionou somente duas decisões desta
Corte, sem esclarecer de que modo elas se aplicariam no caso em tela.
Requer seja conhecido o Recurso Especial interposto, a fim de que seja devidamente
julgado e, ao final, provido (e-STJ, fls. 747-753).
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Conforme consignado na decisão agravada, o recorrente foi condenado como incurso
no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto,
mais 167 dias-multa. A sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos.
Interposta apelação pela defesa, essa foi julgada improcedente pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
Ao apreciar o pedido de absolvição, com base na nulidade das provas obtidas
mediante revista pessoal, em via pública, a Corte de origem assim se manifestou:

""Verifica-se, de partida, que o apelante se insurge contra a prisão em flagrante,
apontado existência de nulidade, por carência de justa causa capaz de justificar a
diligência pessoal.
Entretanto, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante do recorrente não se
encontra maculada pelas razões aventadas pela defesa.
Isso porque a apreensão se deu, em resumo, no âmbito de operação policial
denominada “Saturação”, no bairro Cajuru, visando a prevenção delituosa de alto
índice de tráfico e homicídios naquela região. Os policiais permaneceram de
campana por determinado período e algumas pessoas, ao avistarem a viatura, saíram
correndo, no intuito de evitar o achegamento policial.
Foi emitida ordem de abordagem ao ora recorrente, que não a acatou, sendo
necessário o uso de força física para evitar sua fuga.
Consoante informação contida no boletim de ocorrência (mov. 1.3), com o apelante
“em busca pessoal foram localizados dezesseis (16) ‘pinos’ de substância análoga a
cocaína totalizando 11 gramas, e a quantia de R$ 605,50”.
Eis o que constou do Boletim de Ocorrência (mov. 1.3):
(...) Sobre a temática em debate, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe
que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar”. Já o artigo 240 e seguintes do mesmo Códex instituem que
“proceder-se- á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”.
Nesse trilhar, certo que, acerca dos requisitos necessários para a realização da
abordagem policial, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "não
satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada
(e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" 2142037, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

Olindo Menezes, DJe ). 30/09/2022 No caso em exame, extrai-se dos autos que o
Policial Civil Rubens Gomes de , encarregado da abordagem inicial do réu, relatou
claramente que estavam conduzindo a Souza Júnior Operação Saturação em uma área
notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas e altos índices de homicídios.
Ao adentrarem uma viela, local específico de atividade de tráfico, várias pessoas
Rubens conseguiu detê-lo
fugiram, inclusive o réu, que correu em direção ao policial.
para realizar a abordagem e, durante a revista pessoal, encontrou uma certa
quantidade de droga.
Além do réu, outro jovem também correu em sua direção e foi igualmente abordado.
As demais pessoas que não fugiram eram apenas usuários.
O Policial Civil Marcos Todisco Silveira corroborou o relato, explicando que
estavam patrulhando os bairros da cidade para orientar a população e realizar
abordagens rotineiras em pontos de tráfico de drogas, onde os índices de homicídios
são elevados. Ao chegarem ao local especificado, com cada viatura da polícia
posicionada em lados opostos da rua, os presentes começaram a correr. Em meio à
confusão, os policiais se separaram e Marcos avistou o jovem que acabara de ser
abordado por Rubens. Durante a revista, confirmaram que o jovem estava em posse
de uma certa quantidade de droga." (e-STJ, fls. 725-726, grifou-se)
Do excerto acima reproduzido não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato, o que não se verificou no caso.
Conforme se observa, a Corte de origem afastou a nulidade em referência, sob o
fundamento de que a revista pessoal do acusado se deu no âmbito de operação policial
denominada “Saturação”, no bairro Cajuru, especialmente deflagrada para o fim de reduzir o alto
índice de tráfico e homicídios naquela região.
Consta, ainda, que os policiais permaneceram de campana por determinado período e
que algumas pessoas, entre elas o acusado, ao avistarem a viatura, saíram correndo.
Desse modo, foi-lhe emitida ordem de abordagem, a qual não foi acatada, sendo
necessário o uso de força física pelos agentes da lei para evitar a sua fuga.
Diante de tais circunstâncias, restou caracterizada a justa causa necessária para que
se realizasse à busca pessoal.
Nesse sentido:

"[...]
3. No caso, as instâncias de origem descreveram que o Paciente empreendeu abrupta
fuga ao avistar a guarnição policial, portando mochila, sendo alcançado após correr
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

por distância de cerca de cem metros. Em seguida, os agentes públicos, após
questionarem o motivo da fuga, procederam à busca pessoal e localizaram, no
interior da mochila, 3,5kg de maconha e 1kg de crack.
4. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em vista que
estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela
postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos policiais. Nesse sentido,
inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta Turma, nos quais se entendeu, em
situação análoga, que estaria configurada a justa causa para a busca pessoal:
HC 782742/SC, relatora p/ o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 12/09/2023; e
HC 815.998/RS, relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/09
/2023.
5. Ordem de
denegada, cassando a liminar anteriormente deferida."
habeas corpus
(HC n. 834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10
/2023, DJe de 18/10/2023.)"

, também foi mencionado o seguinte precedente:
Mutadis mutandis
"[...]
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para
dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao
verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca
domiciliar sem mandado judicial.
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema
280 da repercussão geral, em casos similares.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da
ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a
aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem
mandado." Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025." (RE no AgRg no HC n. 931.174
/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025,
com destaques.)
Quanto à alegação de que este Julgador não explicou de que forma a Súmula 83/STJ
é aplicável ao caso, não assiste razão à defesa. Isso porque, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração, ficou devidamente esclarecido que este Superior Tribunal de Justiça
passou a adotar o recente entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do AgR-
EDv, no RE 1.419.517, no sentido de que a fuga do agente para se furtar da abordagem policial
constitui a fundada suspeita da prática de crime, de modo que, nesses casos, não se observa
qualquer violação às garantias constitucionais.
A propósito, confira-se a ementa do mencionado julgado:
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a
conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da
jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se
furtar à operação policial.
3. Embargos de divergência procedentes." Precedentes deste Supremo Tribunal.
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC
28- 11-2024, grifou-se)
Também não procede o argumento de que foram colacionados apenas dois
precedentes desta Corte, sem explicar de que modo eles se aplicam ao caso analisado. Além dos
precedentes já citados acima, foram mencionados, no julgamento dos embargos de declaração (e-
STJ, fls. 740-743), o AgRg no HC n. 960.084/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, o AgRg no HC n. 856.445/PE, Rel. Min. Sebastião
19/2/2025
24/2/2025
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
e o AgRg no RHC n. 204.196
23/9/2024
27/9/2024
/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de 23
18/12/2024
/12/2024.
Nesse contexto, fica claro que os precedentes proferidos anteriormente, citados pela
defesa, não se aplicam mais aos casos em que o réu, ao avistar a chegada dos policiais,
empreende fuga, haja vista que, de acordo com o entendimento firmado no âmbito da Suprema
Corte, essa forma de reação configura justa causa, que autoriza a busca pessoal ou domiciliar,
sem mandado.
Por fim, a alteração do entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias, com
base na alegação de que o agravante empreendeu em fuga por sua própria segurança, tal como
propugnado pela defesa, somente seria possível com base no reexame dos elementos fáticos e
probatórios, o que não é possível nesta via especial, a teor do que dispões a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

É como voto.
Documento eletrônico VDA47966620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Código de Controle do Documento: de080ceb-5205-48ad-8994-990941df5c0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0012758-3
AREsp 2.834.940 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012625520238160196 00214414020248160013 214414020248160013
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
ADVOGADA
: DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
ADVOGADA
: DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155056=4074<1@
2025/0012758-3 - AREsp 2834940 Petição : 2025/0046630-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:59:11
Código de Controle do Documento: 188E405B-E1F3-4CB0-BC8C-3B3001C18486